Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-33.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRADITÓRIO E CAUSA MADURA. DIREITO DE VIZINHANÇA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Direito de vizinhança. Interferências no sossego e na segurança (art. 1.277 do Código Civil). O acórdão conclui que: “as provas dos autos não deixam dúvidas quanto ao fato narrado na inicial, pois se encontra registrado no boletim de ocorrência policial, além de respaldado em áudio juntado ao processo” As conclusões do boletim de ocorrência policial não esgotam o acervo probatório. Ademais, na esfera criminal, não se tem em vista a proteção dos bens protegidos pelo art. 1.277 do Código Civil, mas a prática de delitos, notadamente injuria e difamação, ou, eventualmente, perturbação do sossego público. De acrescer, que a responsabilidade civil independe da criminal (art. 935 do CC). A alegação de que a qualidade do vídeo é ruim, ou de que a voz que aparece não é do embargante não tem acolhida, pois tal prova não foi tomada isoladamente, mas no contexto de toda a instrução. Assim, não há qualquer contradição no acórdão impugnado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.